Tribunal: CARF
Processo: 16366.720307/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720307/2018-59
ACÓRDÃO
1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2016
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE IMPEDIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA
CONTRA DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO
A interposição de manifestação de inconformidade contra a decisão que
não homologou compensação não impede o lançamento do crédito
tributário referente à multa prevista no artigo 18, §2o da Lei no
10.833/2003, mas apenas que a Fazenda Nacional promova a cobrança e a
execução judicial do referido crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que votou por dar
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1202-001.270, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16366.720305/2018-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Auto de Infração de fls. 104 a 111, lavrado em 06/08/2018 na Delegacia da Receita
Federal em Londrina – PR, referente à aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto da compensação indevida de débitos, objeto
da Declaração de Compensação não homologada no 00286.56342.300616.1.3.03-5068, mediante
a utilização de crédito fictício de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015, conforme
Despacho Decisório proferido no processo administrativo fiscal no 16366.720556/2017-63.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a impugnação do
contribuinte. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2016
MULTAS DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício são os
determinados expressamente na legislação tributária.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Cabível a multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de
compensação, quando o despacho decisório denegatório da compensação é
mantido pela DRJ.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
3
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA DE 150%.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera seus argumentos de defesa. Em adição, pleiteia pelo sobrestamento do feito até o
julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em trâmite perante o STF,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 736), em que se discute a sua inconstitucionalidade,
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminar de sobrestamento do feito: julgamento do RE no 796.939/RS pelo STF
Conforme visto pelo breve relato do caso, o presente auto de infração teve por
fundamento legal o artigo 18, §2o, da Lei no 10.883/2003, cuja redação segue
abaixo transcrita:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Com isso, foi aplicada a multa de ofício de 75% (artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996)
em dobro, resultando no percentual de 150%.
Observe-se que não foi aplicado ao caso o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, o
qual estabelece a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada. Destaque-se, aliás, que a
própria redação do aludido dispositivo legal é bastante clara ao ressalvar os casos
de falsidade de declaração, in verbis:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
4
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Foi este dispositivo específico que foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939 (tema 736) e da ADI no
4.905/DF.
Assim, o julgamento do STF não se aplica para os casos de falsidade, inclusive,
conforme ressalvado pelo próprio Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI no
4.905/DF. Em suas próprias palavras, “Importante destacar que o dispositivo
questionado [artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 – explicamos] não discrimina o
motivo que ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese
de falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de
multa em caso de declaração comprovadamente falsa.”
O voto da Ministra Rosa Weber também contém lições valorosas acerca do tema:
Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os
contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem
comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação de
créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso de declarações falsas ou
comportamentos fraudulentos , valendo destacar, entre diversas outras sanções de
natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as seguintes sanções pecuniárias:
(a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado
com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
[...]
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a
comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a
prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e
pelo abuso de direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou
compensação de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos
indevidamente.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
5
É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como
enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96 existe previsão de qualquer conduta abusiva ou
enganosa atribuível ao contribuinte.
Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento
pretensão amparada pela boa-fé do contribuinte.
Isso significa que as sanções pecuniárias destinadas a punir comportamentos
caracterizados pelo abuso de direito acabam por atingir contribuintes de boa-fé
que buscam apenas exercer o seu legítimo direito de peticionar ao Poder Público
em defesa de suas legítimas pretensões.
A prerrogativa assegurada ao contribuinte de pleitear aos órgãos da Administração
tributária a apreciação do pedido de restituição ou de compensação, formulado em
conformidade com o que preceitua o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
caracteriza expressão da garantia constitucional que consubstancia o direito de
petição (CF, art. 5o, XXXIV).
[...]
No caso, a perspectiva do contribuinte de se expor ao risco de sofrer a aplicação de
multa pecuniária, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor por ele
pleiteado, em decorrência do simples indeferido do seu pedido ou da não
homologado de sua compensação pelos órgãos da Receita Federal, torna
extremamente oneroso o exercício do direito de petição por ele titularizado,
mesmo quando seu pedido estiver fundado em pretensão legítima e amparada
pela boa-fé .
Entendo, por tais razões, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que as
sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 instituem
ônus financeiro incompatível com o exercício pleno do direito de petição dos
contribuintes (CF, art. 5o, XXXIV).
Sendo assim, acompanho integralmente o voto proferido pelo Ministro Gilmar
Mendes, para conhecer, em parte, da presente ação direta e, nessa extensão,
julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96 e, por arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da IN/RFB no
1.717/2017.
O artigo 18, caput e seu parágrafo segundo, da Lei no 10.833/2002 prevê uma
penalidade específica justamente para os casos de falsidade, a qual não foi
declarada inconstitucional pelo STF.
Em sendo assim, os resultados dos julgamentos da RE no 796.939 (tema 736) e da
ADI no 4.905/DF não se aplicam ao presente caso concreto. Ademais, ressalte-se
que os recursos já foram analisados e julgados pelo STF, sendo desnecessário
qualquer sobrestamento do feito.
Preliminar de nulidade do auto de infração
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
6
Segundo advoga o contribuinte, as circunstâncias que resultam na nulidade do
auto de infração não se restringem ao disposto no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, tendo em vista que não se questiona a existência de vícios formais
quanto à lavratura do auto de infração, mas sim a existência de vícios materiais,
que impedem o lançamento da multa.
Com isso, defende que o auto de infração da multa isolada sequer poderia ter sido
lavrado, ante a relação de prejudicialidade entre a multa e a prolação de decisão
definitiva acerca da compensação.
Concluindo que Somente depois de proferida decisão definitiva acerca da não
homologação da compensação é possível a exigência da multa, pois inexiste fato
gerador para sua exigência.
Já tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre essa questão no acórdão no
1301-006.090, proferido em sessão de 18/10/2022 e julgado à unanimidade por
esta mesma Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
Com base no §18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de ofício,
ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão administrativa
definitiva do processo de compensação.
Vejamos ainda os fundamentos que nos levaram a concluir pela ausência de
nulidade, os quais serão integralmente adotados no presente voto:
Da nulidade do lançamento da multa isolada
Ainda segundo o contribuinte, o presente auto de infração seria nulo, pois a
autoridade não poderia lançar a multa na pendência de decisão do processo de
compensação. Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter
indevido da compensação, a ponto de se justificar a manutenção da multa isolada
aqui imposta.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação).
E, nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado,
a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão
administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas. Por tal razão, aliás, o §18o deste mesmo dispositivo
legal acima mencionado atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada,
quando ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não
homologação dos créditos (processo de compensação).
Portanto, não se trata de uma impossibilidade de lançamento da multa, mas tal
somente uma impossibilidade de cobrança pela Fazenda Nacional do referido
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
7
débito, o que é uma decorrência até mesmo lógica, tendo em vista que a multa
somente subsiste na hipótese de a não homologação ser definitivamente
confirmada pela administração.
De fato, o valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão no processo no
qual se discute o crédito tributário utilizado para compensação.
[grifos constam do original]
Muito embora não seja aplicável especificamente ao caso o artigo 18 da Lei no
9.430/1996, tendo em vista a sua referência expressa à multa isolada de 50%, nos
parece que essa é a decorrência lógica do próprio ordenamento jurídico, o qual
obriga o agente da administração a constituir a obrigação tributária – no caso a
multa – uma vez constatada a ocorrência da sua hipótese de incidência.
Com efeito, inexiste norma jurídica que impeça o lançamento da multa enquanto
não haja decisão definitiva acerca da manifestação de inconformidade interposta
contra a decisão que não homologou a compensação.
Portanto, por ocasião da não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito
correspondente à multa, sob pena de responsabilidade funcional, em vista do
disposto no artigo 142 do CTN, havendo apenas a vedação de que, na pendência
de decisão final acerca de manifestação de inconformidade contra a não
homologação, seja exigido o crédito.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Mérito: a multa isolada de 150% por falsidade de declaração
Segundo adverte o contribuinte em recurso voluntário, no caso, verifica-se que a
suposta infração cometida pela recorrente foi ‘apresentar declaração de
compensação com informações falsas’. 22. Ocorre que “as informações falsas”
foram presumidas pelo agente fiscal, não havendo qualquer prova da alegada
falsidade, quanto menos prova do dolo da recorrente.
É importante destacar, todavia, que o próprio contribuinte reconhece em defesa
que a PER/DCOMP não foi apresentada diretamente pela recorrente, mas sim por
terceiro, por meio de procuração eletrônica. 37. Ocorre que o referido
procurador agiu de forma fraudulenta, à revelia da recorrente. Tanto isso é
verdade que tão logo intimada a apresentar os documentos comprobatórios do
lastro do crédito utilizado, a recorrente requereu o cancelamento da PER/DCOMP
(fl. 57), registrou Boletim de Ocorrência.
Perceba-se, então, que a falsidade da declaração é inegável, ainda que os créditos
declarados tenham sido informados supostamente de maneira fraudulenta por
um terceiro, o qual, aliás, detinha procuração eletrônica válida. A questão,
portanto, não reside na alegação de falsidade da declaração, mas sim na análise
do aspecto subjetivo do dolo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
8
Isto porque na visão do contribuinte, o fato dele ter sido vítima de um golpe,
transferiria o dolo para o agente que cometeu a fraude, de modo que a empresa
não poderia ser penalizada por tal fato.
Desde já, é imprescindível enfatizar que o artigo 137 do CTN levantado pelo
contribuinte em sua defesa é inaplicável ao presente caso. Segundo consta do
recurso voluntário, “o art. 137 do CTN protege o contribuinte contra atos
criminosos praticados por terceiros, excluindo-lhe eventual responsabilidade por
infração à legislação tributária”. Vejamos então a sua redação:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
In casu, não nos parece que caberia à Receita Federal identificar e imputar a
responsabilidade ao suposto agente fraudador, que teria inserido os dados falsos
em PER/DCOMP, pois ainda que o aludido sujeito tenha cometido alguma fraude,
o fez em nome da própria pessoa jurídica, tendo em vista a procuração eletrônica
outorgada legalmente. Ou seja, ele o fez em nome do próprio contribuinte.
Caso o contribuinte realmente tenha sido vítima de um golpe, a responsabilidade
por essa apuração deve ficar a cargo das autoridades responsáveis pela
investigação criminal, cabendo ainda o ressarcimento pelos prejuízos sofridos
pelas vias próprias na esfera cível.
No âmbito do presente processo, contudo, embora o próprio contribuinte afirme
que os créditos foram inseridos de maneira fraudulenta, ele responde por tais
atos praticados em seu nome, tendo em vista que foram praticados por
procuração.
O contribuinte questiona ainda a ausência de comprovação da prática de
qualquer conduta dolosa de sua parte. E afirma que “o ônus da prova da
ocorrência do ilícito e da existência de dolo pertence ao Fisco e não ao
contribuinte. Não é ele quem tem que provar o que quer que seja que o Fisco
Federal esteja investigando. O ônus da prova pertence à Administração Pública.
Cabe à ela comprovar a prática do ilícito, a fraude e o dolo.”
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
9
Pontua ainda que “não basta ao Fisco supor que o contribuinte tinha
conhecimento e havia autorizado a inserção de informações supostamente falsas
nas declarações, já que não foi ele quem procedeu às compensações, mas sim o
procurador da época.”
Cumpre ressaltar, todavia, que ao contrário daquilo que se defende em recurso
voluntário, as declarações sabidamente falsas contendo créditos inexistentes
foram prestadas pelo próprio contribuinte, pois a partir do momento que um
terceiro age por meio de uma procuração legalmente outorgada, ele o faz em
nome do próprio sujeito que lhe conferiu poderes para tanto.
Isso não significa dizer que a autoridade fiscal tenha invertido o ônus da prova da
prática de uma conduta dolosa. Perceba, aliás, que o artigo 18 da Lei no
10.833/2003 exige tão somente a comprovação da falsidade da declaração. No
caso, inexistem dúvidas de que foram entregues declarações contendo
informações falsas, o que o contribuinte pretende na verdade é se eximir da
prática de tal conduta, transferindo-a para um terceiro.
Observe-se, inclusive, que o contribuinte menciona que “juntamente com seu
departamento jurídico, deu início à apuração dos fatos, iniciando-se pelo registro
de um boletim de ocorrência junto à Delegacia da Polícia Civil, a fim de noticiar às
autoridades competentes tais fatos” e que “Dentro da sua política de plena
regularidade fiscal, irá sanar todas as pendências tributárias decorrentes dos
mencionados pedidos”.
O que se percebe pela leitura do boletim de ocorrência, todavia, é que o
contribuinte sequer se deu o trabalho de explicar o que teria realmente ocorrido,
que golpe teria sofrido e quem seriam os responsáveis. A descrição sumária dos
fatos tal como relatadas pelo contribuinte sequer seria suficiente para que uma
investigação fosse instaurada, como se observa do boletim de ocorrência.
Ressalte-se ainda que o boletim de ocorrência é de 15/05/2018, tendo o recurso
voluntário sido protocolado em 27/07/2020 sem qualquer nova informação a
respeito do caso.
O contribuinte ainda teria garantido que iria sanar todas as pendências tributárias
decorrentes dos mencionados pedidos, porém, tanto a impugnação como o
recurso voluntário silenciam sobre tal questão.
Efetivamente, a simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam
lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude
da míngua demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
Consta ainda em recurso voluntário um pedido para que a multa seja cancelada
pelo fato de o contribuinte ter solicitado o cancelamento da declaração de
compensação antes de proferido o despacho decisório. Todavia, é de se ressaltar
que o aludido pedido foi realizado depois de instaurado procedimento de
fiscalização, do qual o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre
os créditos informados, o que impede que o cancelamento seja realizado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
10
Como último argumento do contribuinte, consta um tópico sobre a natureza
confiscatória da multa de 150%. Sem embargo, tendo em vista o disposto na
Súmula CARF no 2, este conselho “não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Original